Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725436-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PARQUE ECOLÓGICO BERNARDO SAYÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. RATIFICAÇÃO. SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.200.856/RS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.200.856/RS. 3. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Inteligência da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A decisão combatida restou integralizada pelo julgamento dos embargos de declaração então opostos pela ora recorrida, aos quais, nos termos do acórdão 1345486 (ID 26367775), foram emprestados efeitos infringentes, e na oportunidade o órgão julgador concluiu que a multa fixada em antecipação de tutela é passível de cumprimento provisório. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 12, § 2o, da Lei 7.347/1985, porquanto o acórdão concluiu pela viabilidade do cumprimento provisório da decisão que fixou multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, e o fez sob o fundamento de “estar superada a decisão proferida no recurso especial repetitivo no 1.200.856/RS, face a inovação legislativa trazida pelo artigo 537, § 3o do novo Código de Processo Civil”. Prossegue argumentando que a cobrança das astreintes fixadas nas liminares deferidas em ações civis públicas, conforme a norma própria que rege a matéria, somente será exigível após o trânsito em julgado da decisão; c) artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o colegiado decidiu a matéria sem que lhe fosse oportunizado o contraditório, quando poderia “esclarecer, que a prévia intimação da executada é questão de ordem pública, suscitável a qualquer momento e qualquer grau de jurisdição”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta artigo 12, § 2o, da Lei 7.347/1985. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029